Tribunal: TJPA
Processo: 0806064-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806064-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS CARVALHO PENICHE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS – NÃO CONHECIMENTO – impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via eleita, ademais, patente que eventuais ilegalidades por ocasião da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da custódia preventiva - 2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA FALTA DE JUSTA CAUSA – DENEGADO – restou demonstrado haver indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade de salvaguardar a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, ostentando o réu outros processos em curso pela prática de tráfico de drogas, nos quais lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostraram suficientes para impedir sua reiteração na prática delitiva, pelo que se constata haver justa causa para o decreto prisional –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do
writ,
e nesta, denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
advogado
Sandro Manoel Cunha Macedo
(OAB/PA nº 21.507)
em favor de
ELIAS CARVALHO PENICHE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá.

Narra o impetrante que tramita em desfavor do paciente o inquérito policial nº
0002441-21.2020.814.0055
, perante o Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, ora inquinado coator, na qual foi imputada ao paciente a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 11/06/2020, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em 12/06/2020, pugnando o requerente pelo relaxamento da prisão em flagrante em razão da ilicitude das provas, pois não haveria pelos policiais visibilidade do delito que possibilitasse a violação do domicílio do paciente, razão pela qual seriam ilícitas as provas decorrentes de tal diligência.

Alternativamente, pleiteou a revogação da prisão preventiva em razão da falta de justa causa, sob argumento de que haveria dúvida quanto à autoria delitiva e pequena a quantidade de droga apreendida, pelo que não haveria necessidade da medida excepcional.

Requereu a concessão de liminar no
writ
para revogação da prisão do paciente
,
com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que
não pode ser conhecida na via eleita pelo impetrante
a pretensão de relaxamento da prisão em flagrante em razão da ilicitude das provas, sob argumento de que não haveria pelos policiais visibilidade do delito que autorizasse o ingresso no domicílio do paciente pela força policial, com a consequente declaração da ilicitude das provas decorrentes de tal diligência, uma vez que
a análise de tal matéria demanda revolvimento fático-probatório
, o que revela-se
incabível na estreita via do
habeas corpus.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não é possível, na estreita via do habeas corpus, o revolvimento fático-probatório para se identificar a ocorrência de constrangimento ilegal não verificado de plano
. 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do recorrente, tendo em vista sua instabilidade emocional e psicológica cumulada com a conduta violenta, não há que se falar em ilegalidade a justificar o provimento do recurso. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 60506 MG 2015/0137411-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015)

Ademais, patente que eventuais ilegalidades por ocasião da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da custódia preventiva.

Nesse sentido:

TJMS:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO CONDUÇÃO CONSISTENTE EM AGRESSÕES FÍSICA SOFRIDAS PELO PACIENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO –
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADO DIANTE DA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
. I – Eventuais ilegalidades por ocasião da prisão em flagrante restam superadas com o advento da decretação da custódia preventiva, de modo que o writ não comporta conhecimento neste ponto.
II – No caso dos autos, diante da decretação da prisão preventiva está superado o alegado constrangimento ilegal relativo a eventual agressão física sofrida em sua prisão condução. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, está satisfatoriamente fundamentada, na presença de nos fortes indícios da existência do crime e da autoria, no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta (tráfico de 17 kg de maconha), sendo certo que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública. III – Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. IV – In casu, não se recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, pois, embora o delito em questão (tráfico de drogas) não seja dotado de violência ou grave ameaça, não se pode descurar da necessidade de garantir a ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução processual. Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. Ademais, não há notícia de confirmação de contaminação pelo novo coronavírus na população carcerária do Estado de Mato Grosso do Sul. V – Com o parecer, ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

(TJ-MS - HC: 14070196720208120000 MS 1407019-67.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 30/06/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2020)

Alternativamente, requereu a revogação de sua custódia preventiva em razão da ausência de justa causa para medida extrema, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Conforme depreende-se dos documentos constantes nos autos do
habeas corpus
e informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, de posse de 07 (sete) petecas de material semelhante ao entorpecente conhecido como “oxi”, havendo laudo provisório constatando a natureza deletéria da substância apreendida, bem como certa quantia em dinheiro e um telefone celular, após a força policial receber denúncias anônimas noticiando o comércio de entorpecentes pelo acusado.

Em sequência, a força policial dirigiu-se até a casa do acusado, em razão dos elementos coletados anteriormente à tal diligência indicando a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, encontrando no imóvel uma balança de precisão e petrechos para embalo de droga.

Aliados a tais indícios de autoria e materialidade delitiva, entendeu a autoridade inquinada coatora pela necessidade da custódia em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, ostentando o acusado outros processos em curso pela prática do delito de tráfico, ressaltando ainda o juízo inquinado coator que nos processos anteriores já haviam sido aplicadas ao acusado medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostraram insuficientes para impedir sua reiteração na prática delitiva.

Portanto, constata-se que o juízo inquinado coator demonstrou a existência de justa causa para imposição da medida extrema de prisão preventiva ao acusado, não sendo cabível o pleito de sua revogação no presente
writ.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/07/2020